Tribunal: TJES
Processo: 5033078-52.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033078-52.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA GONCALVES FARIA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5033078-52.2025.8.08.0024

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido: GABRIELA GONCALVES FARIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO NA VÉSPERA DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ (72 HORAS). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA. CONSUMIDORA PORTADORA DE TDAH E ANSIEDADE. TRANSTORNO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Preliminarmente, cumpre consignar que a presente demanda não se submete ao sobrestamento determinado no
Tema 1.417/STF

(ARE 1.560.244).

3 – Restou demonstrado nos autos que a recorrida adquiriu passagens para o trecho Orlando/Vitória e, na véspera do retorno (09/06/2024), foi surpreendida com a alteração unilateral do voo,
que consistiu na alteração do aeroporto de origem para Fort Lauderdale, localizado a uma distância superior a 300km do destino originalmente contratado, culminando, ainda, na supressão do trecho final da viagem, deixando a passageira sem qualquer suporte para alcançar seu destino final, a cidade de Vitória/ES.

4 – A recorrente alega a regularidade da alteração da malha aérea e o envio de alertas com antecedência. Todavia, não logrou êxito em comprovar a notificação eficaz da consumidora no prazo mínimo de 72 horas estabelecido pelo art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, tampouco demonstrou ter oferecido as alternativas de reacomodação ou reembolso integral de forma adequada antes que a autora se visse obrigada a adquirir novas passagens por meios próprios.

5 – A justificativa de readequação de malha aérea caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, que não exime a companhia da responsabilidade objetiva pelos danos causados, conforme o art. 14 do CDC. A falha na prestação do serviço é patente ao desamparar a passageira em país estrangeiro, forçando-a a arcar com novos deslocamentos e bilhetes.

6 – O dano moral, no caso concreto, transparece pela situação de angústia e estresse severo, agravada pela condição de saúde da recorrida (TDAH e ansiedade generalizada), que se viu desassistida em solo internacional. Tais fatos superam o mero dissabor cotidiano.

7 – O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

8 –
Recurso conhecido e improvido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), pela recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)